Tribunal: TJDFT
Processo: 0766169-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). PROFESSORA DE ARTES. ATIVIDADE DE DINAMIZAÇÃO. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 473 DO STF. LEI DISTRITAL 654/94. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a incorporar a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), no percentual de 4,8%, nos proventos da parte autora, correspondente ao período entre 24/06/1994 a 12/03/1995, 13/03/1995 a 12/1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, e para condenar o requerido ao pagamento do valor devido, desde 10/2019 até a sua efetiva implementação no contracheque da requerente.
Recurso da autora
2. A autora sustenta que a sentença se equivocou quanto ao período da condenação, pois determinou o pagamento de um período menor do que faz jus. Afirma que os cálculos retroativos iniciam em outubro/2019, mas o certo seria o quinquênio ao ajuizamento da ação, ou seja, novembro/2018. Pede a reforma da sentença para que conste o pagamento referente ao período de novembro/2018, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID. 61205653 e ID. 61205654. Contrarrazões apresentadas no ID. 61205657.
Recurso da parte ré
4. O Distrito Federal alega que não há nos autos nenhuma prova de que a autora tenha, de fato, exercido atividade de alfabetização no efetivo exercício de regência de classe. Desse modo, requer a total improcedência do pedido inaugural.
5. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado o preparo em razão de isenção legal. Contrarrazões apresentadas no ID. 61205655.
6. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a "Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado."
7. No ano de 2007 o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)".
8. Na reestruturação da carreira do Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Além disso, o art. 31 dispõe que “As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24.”
9. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem. A documentação juntada aos autos, em especial a declaração de ID. 61205642, pg. 6 a 10, demonstra que a autora atuou em turmas de 1a a 6a série, em Escola Parque, na disciplina de Artes, entre 24/06/94 a 01/12/02. Portanto, a autora não trabalhou em turmas de alfabetização. Assim, revendo posicionamento anterior, o professor em regime de dinamização não faz jus à GAA. Nesse sentido: Desse modo, e considerando que o intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, situação diversa daqueles professores que atuam em regime de dinamização, deve ser acolhido o entendimento adotado pelas demais Turmas Recursais deste E. TJDFT no sentido de que o professor dinamizador não preenche os requisitos para a percepção da GAA. (Acórdão 1865019, 0773575-77.2023.8.07.0016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJE: 04/06/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); Nesse contexto, a orientação atual deste Colegiado é a de que a regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos na rede pública de ensino não se confunde, para efeitos de incorporação da GAA, com a atividade de dinamização, de modo que a autora não tem direito ao cômputo do período de 27/07/1995 a 11/02/1996, para fins de recebimento da gratificação pretendida. (Acórdão 1880359, 0773825-13.2023.8.07.0016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJE: 28/06/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Por fim, cumpre ressaltar que, a despeito da declaração anterior (ID. 61205630 – Pg. 19) ter ressaltado que esse período foi trabalhado em turma de alfabetização, houve a correção da declaração (ID. 61205642 – Pg. 13), mediante exercício do direito da administração de rever seus próprios atos, consoante autorizado pela Súmula 473 do STF. Trata-se de expressão do princípio da autotutela, que permite à Administração Pública a correção de seus próprios atos quando eivados de irregularidades. Portanto, a r. sentença deve ser reformada.
11. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
12. Quanto a parte autora, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Quanto a parte ré, sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.